Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-80.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000732-80.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIMACIA ABREU SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL. IRREGULARIDADE NA REMUNERAÇÃO DAS HORAS ADICIONAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Macaúbas, visando à condenação ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial profissional nacional do magistério, proporcional à jornada de 40 horas semanais efetivamente cumpridas, com os respectivos reflexos legais. A autora, aprovada em concurso para jornada de 20 horas semanais, exerceu carga horária dobrada durante anos, recebendo o adicional de 20 horas em valor fixo e inferior ao mínimo legal. Requereu o pagamento das diferenças entre o valor recebido e o devido com base na Lei Federal nº 11.738/2008, sem pleitear o reenquadramento definitivo. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A autora apelou, limitando sua insurgência à remuneração devida pelas 40 horas efetivamente prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos legais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 40 horas semanais efetivamente cumpridas pela servidora, ainda que a carga suplementar tenha natureza temporária e sem o reenquadramento definitivo no regime de 40 horas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que o vencimento inicial dos profissionais do magistério deve respeitar o piso salarial nacional, proporcional à jornada de trabalho, não podendo ser fixado abaixo desse limite.
O STF, ao julgar a ADI 4167, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, afirmando que o piso deve incidir sobre o vencimento-base, e não sobre a remuneração global.
A jornada suplementar prestada de forma contínua pela servidora descaracteriza o caráter meramente eventual ou excepcional das horas adicionais, o que impõe sua remuneração conforme o piso nacional proporcional.
A instituição de valor fixo inferior ao piso para o pagamento das 20 horas adicionais cria um “sub-piso”, prática vedada pela legislação federal.
A autonomia municipal não autoriza o descumprimento de normas gerais federais, sendo inaplicável a tese de discricionariedade administrativa para afastar a incidência do piso proporcional.
Não se discute direito ao reenquadramento definitivo, mas apenas o pagamento integral pelas horas efetivamente laboradas, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (CC, art. 884).
O pagamento das diferenças deve refletir nas demais verbas remuneratórias (férias, 13º salário e adicionais), por se tratar de vencimento e não vantagem eventual, afastando-se a incidência do art. 37, XIV, da CF.
A condenação da Fazenda Pública deve observar os critérios de juros e correção monetária fixados no RE 870.947/SE e na EC 113/2021.
Diante de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública deve remunerar o professor da rede pública municipal com base no piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada efetivamente trabalhada, ainda que superior à carga contratada.
É vedado ao ente federativo instituir valor fixo inferior ao piso nacional para remuneração de jornada suplementar, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.
A condenação ao pagamento da diferença salarial devida entre o valor pago e o piso proporcional deve abranger todos os reflexos legais, por se tratar de vencimento e não vantagem acessória.
O reconhecimento judicial do direito ao piso proporcional não configura aumento de vencimentos nem violação ao princípio da separação de poderes ou à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I; 37, XIV; 206, VIII; CC, art. 884; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013; STF, RE nº 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000732-80.2019.8.05.0156
, em que figura com Apelante
EDIMACIA ABREU SOUSA SILVA
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA